Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012354-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), EFRAIM SILVA DOS SANTOS - CPF: 848.812.592-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 914.883.202-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012354-91.2022.8.11.0000

PACIENTE: EFRAIM SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – CUMPRIMENTO DA PENA RESTANTE NO REGIME ABERTO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, somado à existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente pela prática de crimes de roubo majorado, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Geraldino Viana da Silva, em favor de Efraim Silva dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã.

Aduz o impetrante que foi preso juntamente com seu irmão, Júlio César Silva dos Santos, que foi solto em audiência de custódia, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Entretanto, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a existência de processo executivo de pena existente em seu desfavor.

Assevera que o paciente exerce profissão lícita, trabalhando na mesma empresa há cinco anos na função de entregador, residência fixa e família constituída, possuindo esposa e duas filhas, sendo uma delas por afinidade, que moram consigo.

Consigna que o encarceramento não se patenteia medida justa, uma vez que o paciente possui apenas um executivo de pena, cumprindo atualmente sua reprimenda em regime aberto, atendendo todas as condições impostas.

Argumenta que a manutenção da segregação provisória ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ressalta a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo cabível, a seu entender, a substituição por medidas cautelares diversas.

Postula, ao final, a concessão da ordem para responder ao processo em liberdade, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, o paciente,
Efraim da Silva Santos
, e seu irmão, Júlio Cesar Silva dos Santos, foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai do depoimento prestado pelo PM Paulo Severino Duarte,
verbis
:

“Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o plantão do dia
22/6/2022
, no horário aproximado das
19h30min
, aduz ter sido
acionado pelo Sr. Valdenir Martins de Souza
, que informara que
havia dois homens em frente à sua casa aparentando estarem esperando a sua chegada para realizar uma cobrança
. Que se deslocou ao local, onde ao
chegar e abordar os suspeitos
ora identificados como sendo
Efraim Silva dos Santos
e
Júlio César Silva dos Santos
. Que
com Efraim foi localizado seis munições intactas de calibre 9mm e uma faca inox
. Que durante
a busca no interior do veículo Renault/Kwid
, de cor branca, placa QCX-6707,
em posse dos suspeitos
, foi
localizado um revolver calibre .38, série n. E025063, da marca Rossi, de cor preta com cabo de borracha e capacidade para seis munições
. Que lhe foi informado pelos suspeitos que a citada arma de fogo não possui registro. Que no interior do veículo
ainda foi encontrada uma máscara ninja preta
, uma
faca inox
e
a quantia de R$ 68,31 (sessenta e oito reais e trinta e um centavo) em espécie
. Que após instado a respeito do que vieram fazer na cidade com os objetos localizados,
Efraim
e
Júlio
disseram que
apenas vieram fazer a cobrança de algumas notas promissórias emitidas pela vítima
. Que a vítima relatou não possuir mais esta dívida, uma vez que a quitou há algum tempo”.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva – apenas em relação ao paciente,
Efraim da Silva Santos –
, assim fundamentando:

“Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Observa-se do termo de declarações da
vítima

VALDENIR MARTINS DE SOUZA
acostado aos autos;

‘Que ontem
22/6/2022
, no horário aproximado das
19 horas
, aduz
ter recebido um telefonema de um homem dizendo que precisava conversar consigo a respeito de uma dívida de um trator e que o estaria esperando na porta de sua casa
. Que por ter
ficado com receio das intenções deste cobrador
que estava na porta de tua casa, foi até o batalhão de polícia e informou o ocorrido, solicitando ajuda para ir até sua casa. Que então foi para sua casa na companhia da polícia militar. Que ao chegar na porta de sua casa,
observou o momento em que os policiais militares abordaram os suspeitos e

lograram êxito em encontrar munições, arma de fogo, toca ninja, língua de sogra e algumas notas promissórias emitidas por si
. Que relata de fato ter feito uma negociação na compra de um trator, ocasião em que deixou uma parte do valor em débito, contudo, alega que somente deixou uma pequena parte para trás’.

Colhe-se do depoimento do Policial Militar,
THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA
:

[...]

Em seu interrogatório o acusado
Efraim
, narrou que;

‘Que no dia
22/6/2022
, no horário aproximado das
19 horas
,
juntamente com seu irmão Júlio César Silva dos Santos
, aduz ter
procurado a pessoa de Valdenir Martins de Souza para conversar a respeito de uma dívida dele, na qual foram emitidas várias notas promissórias, que lhe foram repassadas por um homem conhecido como Gilberto para que fizesse a cobrança pela porcentagem de 35%.
Que por telefone
avisou Valdenir de que estava na porta da casa dele o aguardando para conversar a respeito das notas promissórias
. Que alguns minutos depois
foram abordados por policiais militares
que foram acionados por Valdenir. Que durante a abordagem
os policiais militares localizaram em seu bolso seis munições intactas de calibre 9mm e uma faca inox
, bem como
localizaram no interior do veículo que conduzia uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, uma balaclava e uma língua de sogra.
Que afirma que
apenas iriam realizar a cobrança da dívida, contudo, alega que não usariam de violência
. Que aduz
trabalhar com segurança privada e cobranças há quatro anos.
Que
Júlio César é seu irmão e iria lhe ajudar na cobrança com Valdenir
. Que o carro que conduzia é de propriedade de seu sogro Juveni’.

Assim sendo, pelo acima exposto e bem como do laudo de eficiência da arma de fogo, objetos a apreendidos e demais documentos acostados aos autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria, restando em evidência o
fumus commissi delicti
.

Sobre a necessidade da prisão cautelar do custodiado (
periculum libertatis
) importante ressaltar que o réu
Efraim da Silva Santos
, possui
Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Sinop número 5269-36.2016.811.0015, Roubo Majorado, 0031061-85.2018.803.0001
, conforme folha de antecedentes criminais acostado aos autos,
o que demonstra a sua personalidade voltada à prática de crimes e possível reiteração delitiva
, autorizando a custódia cautelar para
garantia da ordem pública
.

Importante ressaltar que
no caso em tela que foram apreendidos

1 Revólver Rossi (brasil) Cal. .38
Oxidado, N. Série E025063, Código de Apreensão 1FA6F - Obs.: Registro: null Propriedade de null,
R$ 68,61 (sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) - SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS
,
02 (duas) unidade(s) Facas de Inox
, Código de Apreensão 1FA6E,
06 (seis) unidade(s) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM INTACTAS
, Código de Apreensão 1FA69. Além disso,
a vítima em sua declaração afirmou que acionou a polícia militar por medo de represálias
em razão de uma dívida que havia sido contraída em seu nome.

[...]

Sendo assim, para
resguardar a integridade física da vítima
,
a garantia da ordem pública
, bem como
a conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
decreto a prisão preventiva do custodiado”.

Não se extrai dos autos base empírica a evidenciar a imprescindibilidade da prisão para assegurar a integridade física da “vítima” da cobrança da dívida, Sr. Valdenir Martins de Souza, uma vez que não existem elementos a comprovar que ela vinha sendo ameaçada ou coagida pelo paciente ou pelo seu irmão.

Do mesmo modo, não há nenhum indicativo de que a segregação se patenteia necessária para conveniência da instrução criminal, ou aplicação da lei penal, tendo em vista que não ficou demonstrado que o paciente possa causar embaraço na colheita da prova testemunhal, ou destruir documentos, tampouco que haja risco concreto de possível fuga.

Porém, entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela indispensável, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Digo isso porque, embora o impetrante assevere que o paciente possui apenas um processo executivo de pena, não se pode olvidar que ele ostenta
duas
condenações criminais definitivas, ambas pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, razão pela qual, em princípio, sua segregação cautelar se patenteia necessária para o fim de inibir a reiteração delituosa.

Estou a me referir às condenações impostas nos autos n. 0003965-34.2013.8.11.22.0004, pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, no qual lhe foi fixada a reprimenda de 8 anos e 3 meses de reclusão, transitada em julgado em 7/5/2014; e, ainda, nos autos n. 0001588-85.2016.8.22.0004, pelo mesmo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, fixando-lhe a reprimenda de 6 anos, 2 meses e 16 dias de reclusão, totalizando, assim, 14 anos, 5 meses e 16 dias.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, na data de hoje [11/7/2022], verifica-se que o paciente cumpriu 59% do total da pena imposta, isto é, 8 anos, 7 meses e 24 dias, restando pendente o montante de 5 anos, 9 meses e 22 dias.

Ressai dos autos do processo executivo de pena que o paciente, em
12/12/2018
, foi promovido ao regime aberto, fixando-lhe como uma das condições para o cumprimento da pena no regime mais brando,
a proibição de praticar novos fatos delituosos
.

Não se põe dúvida de que o paciente vem
comparecendo
regularmente na Secretaria da 3a Vara Criminal de Sinop, cumprindo
uma
das condições que lhe foram impostas.

A propósito, seu
último
comparecimento ocorreu em
21/6/2022
, ou seja, na
véspera
de sua prisão.

Entretanto, mesmo beneficiado com a progressão para o regime aberto, o paciente,
em tese
, voltou a cometer novo delito, demonstrando, pelo menos aparentemente, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, requisitos imprescindíveis para cumprimento da pena no regime mais brando.

Por mais que se possa cogitar que o crime de porte de arma de fogo seja de perigo abstrato, perpetrado sem violência ou grave ameaça, não podemos desprezar o
contexto fático
em que se deu a prisão, uma vez que o próprio paciente admitiu, perante a autoridade policial, que foi
contratado
para efetuar a cobrança de notas promissórias e receberia, em contrapartida, o montante equivalente a 35% [trinta e cinco por cento].

Ressalte-se que, apesar de asseverar que
“não usariam de violência”
, o paciente e seu irmão foram presos com
seis munições intactas de calibre 9mm
,
duas facas
,
um revolver calibre .38
, série n. E025063, da marca Rossi, de cor preta com cabo de borracha e capacidade para seis munições,
além de uma balaclava
.

A dúvida que emerge dos autos é: se o paciente e seu irmão alegadamente não usariam de violência para promover a cobrança da dívida, por qual razão carregavam consigo arma de fogo, arma branca, munições e uma balaclava?

Há que se destacar, ainda, que o paciente asseverou, perante a autoridade policial, que
há quatro anos
desempenha trabalho de
segurança privada
, responsável pela
realização de cobranças
, evidenciando, indene de dúvidas, que a manutenção da prisão preventiva se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Nesse diapasão, a despeito das alegações de que possui residência fixa, família constituída e trabalho lícito, presente está o
periculum libertatis
, a autorizar a imposição da medida extrema, não se podendo falar em inidoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Além disso, não se revela plausível a tese de que a prisão afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto sobejam dos autos elementos concretos a evidenciar a possibilidade de reiteração da prática delitiva.

Destaque-se ainda que, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

De mais a mais, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descabe cogitar em substituição por medidas cautelares menos onerosas, não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante.

Nesse mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, como se vê:

“No caso vertente, reputo que a liberdade do paciente representa
grande risco à ordem pública
, na medida em que
ostenta outras duas condenações definitivas pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, de modo que a sua soltura não garantirá que não voltará a delinquir.

[...]

Demais disso, observa-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficiente, primeiro
em razão da gravidade do crime em apuração
, em razão de o paciente e seu irmão
terem sido presos com seis munições intactas de calibre 9mm, duas facas, um revólver calibre .38
, série n. E025063, da marca Rossi, de cor preta com cabo de borracha e capacidade para seis munições,
além de uma balaclava
.

[...]

Além disso,
ao ser promovido ao regime menos rigoroso
no dia 12/12/2018 foi fixado ao paciente medidas cautelares, as quais não foram cumpridas,
já que voltou a praticar novo fato criminoso
, o que evidencia que a substituição da prisão preventiva por medida cautelares diversas não se mostra efetiva e suficiente ao caso em comento.

Se não bastasse, a renitência na senda do crime reclama a adoção de medidas mais acentuadas pelo Poder Judiciário, até mesmo para resguardar a sua credibilidade, bem como para demonstrar ao preso (paciente), e demais meliantes da localidade, que não estão imunes à ação da lei, já que, se não for dessa forma, o sentimento de impunidade verberará aos quatro cantos daquela região e novos delitos poderão ser cometidos pela certeza de que não haverá nenhuma consequência”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EFRAIM SILVA DOS SANTOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022